Tribunal: TJMT
Processo: 1016509-09.2025.8.11.0041
Órgão julgador: RODRIGO ROBERTO CURVO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-02-04
Data de publicação: 2026-02-19

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1016509-09.2025.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (1728)
Assunto:

[Liminar, CNH - Carteira Nacional de Habilitação]
Relator:
Des(a).
RODRIGO ROBERTO CURVO

Turma Julgadora:

[DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP]

Parte(s):

[DIRETOR DE HABILITAÇÃO DETRAN MATO GROSSO (APELANTE), DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.829.702/0001-70 (APELANTE), EVAIR ARRUDA DOS SANTOS - CPF: 057.733.541-36 (APELADO), JAQUELINE NARDES SILVA - CPF: 012.373.331-64 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA EROTIDES KNEIP, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO E, EM SEDE DE REMESSA NECESSARIA, RATIFICOU A SENTENÇA.

EMENTA

DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL E REMESSA NECESSÁRIA. MANDADO DE SEGURANÇA. INFRAÇÃO DE TRÂNSITO COMETIDA DURANTE O PERÍODO DA PERMISSÃO PARA DIRIGIR (PPD). CASSAÇÃO DA CNH DEFINITIVA. ILEGALIDADE DO ATO. SEGURANÇA CONCEDIDA. RECURSO NÃO PROVIDO. SENTENÇA RATIFICADA EM REMESSA NECESSÁRIA.

I. Caso em exame:

1. Mandado de segurança impetrado visando impedir a cassação de Carteira Nacional de Habilitação (CNH) definitiva, com fundamento na ilegalidade do procedimento adotado pela autoridade administrativa, que aplicou a penalidade de cassação com base em infração de trânsito gravíssima cometida ainda durante o período da Permissão para Dirigir (PPD). A sentença de primeiro grau concedeu a segurança. O DETRAN/MT interpôs apelação e houve remessa necessária.

II. Questão em discussão:

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se é cabível a cassação da CNH definitiva com base em infração cometida durante a PPD, sem instauração de processo administrativo; (ii) estabelecer se o ato administrativo de cassação é nulo por violar os princípios do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal.

III. Razões de decidir:

3. O artigo 148, § 3o, do CTB condiciona a expedição da CNH definitiva à inexistência de infrações graves, gravíssimas ou reincidência em infrações médias durante a vigência da PPD, sendo possível o cancelamento do documento se essas infrações forem posteriormente confirmadas.

4. A jurisprudência do STJ distingue os casos de negativa de concessão da CNH definitiva, que prescinde de processo administrativo, daqueles em que há revogação de CNH já concedida, hipótese que exige procedimento formal com garantia de defesa.

5. A cassação da CNH, quando já expedida definitivamente, configura exercício de poder punitivo estatal, demandando observância dos princípios constitucionais do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal (CF/1988, art. 5o, LIV, LV e LVII).

6. O ato administrativo de cassação, editado mais de 10 (dez) meses após a expedição da CNH definitiva, sem oportunizar manifestação da interessada, revela-se nulo por violação dos princípios da legalidade, segurança jurídica e boa-fé administrativa.

IV. Dispositivo e tese:

7. Recurso não provido. Sentença ratificada em sede de remessa necessária.

Tese de julgamento
: “A cassação de CNH definitiva com base em infração praticada durante o período de Permissão para Dirigir exige prévia instauração de processo administrativo, sob pena de nulidade do ato.”

____________

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5o, incisos LIV, LV e LVII; CTB, arts. 148, §§ 3o e 4o, e 265; Lei n. 9.784/1999, art. 2o.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no AREsp n. 1.194.029/AC, relator Min. Og Fernandes, Segunda Turma, julgado em 21.3.2019, publicado no DJe em 28.3.2019; TJMT, agravo de instrumento n. 1029415-91.2024.8.11.0000, Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Público, relator Des. Luiz Octavio Oliveira Saboia Ribeiro, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, julgado em 05.2.2025, publicado no DJe em 10.2.2025; TJMT, apelação cível n. 1009827-80.2024.8.11.0006, Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Público, relatora Desa. Vandymara Galvao Ramos Paiva Zanolo, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, julgado em 05.2.2025, publicado no DJe em 10.2.2025.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Trata-se de remessa necessária e recurso de apelação cível interposto pelo
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE MATO GROSSO – DETRAN/MT
e ESTADO DE MATO GROSSO

contra a sentença proferida pelo Juízo da 4a Vara Especializada de Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá (MT) que, nos autos do mandado de segurança n. 1016509-09.2025.8.11.0041 impetrado por
EVAIR ARRUDA DOS SANTOS
contra ato tido como coator do DIRETOR DE HABILITAÇÃO E VEÍCULOS DO DETRAN/MT, concedeu a segurança para determinar que a autoridade coatora restabeleça, junto aos órgãos de trânsito, a validade da Carteira Nacional de Habilitação (CNH) do impetrante, bem como suspenda os efeitos da decisão que determinou a sua cassação, desde que não haja outro impedimento legal.

Não há condenação em honorários advocatícios, visto que incabíveis na espécie, por força do artigo 25 da Lei n. 12.016/2009.

Como razões recursais, a parte apelante aduz, em sede preliminar, a ausência de direito líquido e certo e, por conseguinte, a inadequação da via eleita para o presente pleito.

No mérito, alega-se, em síntese, a desnecessidade de instauração de procedimento administrativo específico, bem como a ausência de qualquer ato coator capaz de justificar a concessão da segurança postulada. Sustenta-se, ainda, a inviabilidade de imposição de penalidade ao condutor durante o período permissivo, além de se destacar a imprescindibilidade da observância do prazo prescricional quinquenal, conforme disposto na legislação aplicável. Ao final, invoca-se o princípio da presunção de legitimidade dos atos administrativos, cuja desconstituição somente se admite mediante prova robusta e inequívoca, reafirmando-se, outrossim, a impossibilidade de incursão do Poder Judiciário no mérito do ato administrativo, salvo em hipóteses excepcionais de ilegalidade manifesta.

À vista disso, requer o provimento do recurso, com a consequente extinção do feito, ou a reforma da sentença, com a denegação da ordem mandamental.

Não há contrarrazões ao recurso de apelação.

A d. Procuradoria-Geral de Justiça, por meio de parecer acostado no Id. 339873394, opinou pelo não provimento do recurso, com a ratificação do ato sentencial.

É o relatório.

VOTO

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Conforme relatado,
trata-se de de remessa necessária e recurso de apelação cível interposto pelo DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE MATO GROSSO – DETRAN/MT e ESTADO DE MATO GROSSO contra a sentença proferida pelo Juízo da 4a Vara Especializada de Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá (MT) que, nos autos do mandado de segurança n. 1016509-09.2025.8.11.0041 impetrado por EVAIR ARRUDA DOS SANTOS contra ato tido como coator do DIRETOR DE HABILITAÇÃO E VEÍCULOS DO DETRAN/MT, concedeu a segurança para determinar que a autoridade coatora restabeleça, junto aos órgãos de trânsito, a validade da Carteira Nacional de Habilitação (CNH) do impetrante, bem como suspenda os efeitos da decisão que determinou a sua cassação, desde que não haja outro impedimento legal.

O cerne da controvérsia reside na análise sobre a necessidade de instauração de processo administrativo para cassação da CNH definitiva, por decorrência de infração cometida durante o período permissivo.

De início, verifica-se que a preliminar suscitada pela apelante – referente à ausência de direito líquido e certo e, por conseguinte, à inadequação da via eleita – confunde-se com o mérito recursal, razão pela qual será analisada conjuntamente com o exame do mérito.

Pois bem.

Infere-se dos autos que EVAIR ARRUDA DOS SANTOS impetrou o presente mandado de segurança visando ao reestabelecimento da sua carteira de motorista definitiva, cassada por decorrência de infração cometida no período permissivo.

Verifica-se que o impetrante iniciou regularmente o processo de primeira habilitação, tendo-lhe sido concedida a Permissão para Dirigir (PPD) em 13.6.2022 e, posteriormente, expedida a Carteira Nacional de Habilitação (CNH) definitiva, em 14.6.2023 (Id. 338100899).

Todavia, em 21.4.2024 – mais de 10 (dez) meses após a expedição da CNH definitiva – foi determinada a cassação do referido documento, em razão de suposta infração de trânsito cometida em 31.3.2023, ou seja, ainda no período de vigência da PPD.

Ao julgar o mérito, o d. Juízo
a quo
entendeu pela impossibilidade de cassação da CNH definitiva sem a prévia instauração do processo administrativo competente.

Com efeito, o artigo 148 do Código de Trânsito Brasileiro (CTB) disciplina o processo de habilitação de condutores, estabelecendo critérios objetivos para a conversão da PPD em CHN definitiva:

“
Art. 148. Os exames de habilitação, exceto os de direção veicular, poderão ser aplicados por entidades públicas ou privadas credenciadas pelo órgão executivo de trânsito dos Estados e do Distrito Federal, de acordo com as normas estabelecidas pelo CONTRAN.

[...]

§ 3o A Carteira Nacional de Habilitação será conferida ao condutor no término de um ano, desde que o mesmo não tenha cometido nenhuma infração de natureza grave ou gravíssima ou seja reincidente em infração média.

§ 4o A não obtenção da Carteira Nacional de Habilitação, tendo em vista a incapacidade de atendimento do disposto no parágrafo anterior,
obriga o candidato a reiniciar todo o processo de habilitação.

[...]”
[sem destaque no original].

Como se vê, o texto da lei é suficientemente claro ao condicionar a concessão da CNH definitiva à ausência de infrações graves, gravíssimas ou reincidência em infrações médias no período de validade da PPD.

Nesse sentido, a jurisprudência do c. Superior Tribunal de Justiça é pacífica no sentido de ser desnecessária a instauração de processo administrativo prévio à negativa de concessão da CNH, por infração cometida no período permissivo, salvo se impugnada a materialidade ou a autoria dessa infração (Precedentes: REsp n. 726.842/SP, relatora Min. Eliana Calmon; REsp n. 1.705.390/SP, relator Min. Og Fernandes; REsp n. 1.483.845/RS, relator Min. Mauro Campbell Marques).

De fato, o próprio Conselho Nacional de Trânsito (CONTRAN), ao editar a Resolução n. 723/2018, estabeleceu no § 2o de seu artigo 28 que
: “
A não obtenção da CNH, tendo em vista a incapacidade de atendimento do disposto no § 3o do art. 148 do CTB, não exige a instauração do processo administrativo descrito nesta Resolução
”.

Contudo, em hipóteses como a dos autos – em que a CNH definitiva já havia sido regularmente expedida, com presunção de atendimento aos requisitos legais –, não se trata de mera negativa de expedição de documento, consubstanciada na conversão da PPD em CNH definitiva. Ao revés, está-se diante da revogação de um direito consolidado, mais especificamente da cassação de habilitação regularmente concedida, a qual somente pode ser desconstituída mediante regular processo administrativo, em estrita observância ao contraditório e à ampla defesa.

Conforme entendimento reiterado pelo c. Superior Tribunal de Justiça, “
O presente litígio não se enquadra ao precedente firmado por este STJ no REsp 726.842/SP, Rel. Min. Eliana Calmon, Segunda Turma, julgado em 28/11/2006, DJ 11/12/2006, p. 338, haja vista que
o documento cancelado pelo ente autárquico não se trata de uma permissão provisória para dirigir, mas, sim, de uma Carteira Nacional de Habilitação definitiva, circunstância que afasta o entendimento consagrado de desnecessidade de instauração de processo administrativo.
” (STJ, AgInt no AREsp n. 1.194.029/AC, relator Min. Og Fernandes, Segunda Turma, julgado em 21.3.2019, publicado no DJe em 28.3.2019).
[sem destaque no original].

Desse modo, a cassação da CNH definitiva impõe, como condição indispensável à sua validade, a observância do procedimento previsto no artigo 265 do Código de Trânsito Brasileiro, o qual exige a prévia instauração de processo administrativo regular. Tal exigência não se reveste de mera formalidade, mas consubstancia verdadeira garantia de índole constitucional, diretamente vinculada aos direitos fundamentais ao contraditório, à ampla defesa e à presunção de inocência, expressamente assegurados no artigo 5o, incisos LIV, LV e LVII, da Constituição da República Federativa do Brasil.

Além disso, é pacífico no âmbito do direito administrativo que a anulação de atos administrativos ilegítimos, mediante o exercício do poder de autotutela da Administração Pública, deve ser precedida da regular instauração de processo administrativo, assegurando-se ao administrado a participação plena e o direito de defesa, consoante os princípios da legalidade, da segurança jurídica e da boa-fé administrativa (artigo 2o da Lei n. 9.784/1999).

Nesse sentido, eis a jurisprudência deste e. Tribunal de Justiça de Mato Grosso:

“[...]
Tese de julgamento:
“A cassação de CNH definitiva, ainda que motivada por infração cometida durante o período de permissão provisória, exige prévia instauração de processo administrativo, em respeito aos princípios do devido processo legal, da segurança jurídica e da confiança legítima, quando a própria Administração já havia expedido a habilitação definitiva”
[...]”. (TJMT, agravo de instrumento n. 1029415-91.2024.8.11.0000, Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Público, relator Des. Luiz Octavio Oliveira Saboia Ribeiro, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, julgado em 05.2.2025, publicado no DJe em 10.2.2025).
[sem destaque no original].

“[...]
Tese de julgamento:
“A cassação da CNH, fundamentada em infração cometida durante a vigência da PPD, mas expedida após a emissão da CNH definitiva, exige prévia instauração de processo administrativo, com garantia do contraditório e da ampla defesa, sob pena de nulidade do ato.”
[...]”. (TJMT, apelação cível n. 1009827-80.2024.8.11.0006, Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Público, relatora Desa. Vandymara Galvão Ramos Paiva Zanolo, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, julgado em 05.2.2025, publicado no DJe em 10.2.2025).
[sem destaque no original].

No caso
sub examine
, a cassação da CNH ocorreu mais de 10 (dez) meses após a emissão do documento definitivo, o qual se encontrava em plena vigência e eficácia, sem que houvesse, nos autos, qualquer demonstração de comunicação prévia ou concessão de oportunidade para o exercício do contraditório e da ampla defesa, circunstância que legitima o controle judicial da legalidade do ato administrativo pela via eleita.

Ademais, ainda que se sustente a inexistência de ato coator, é certo que a cassação de um título válido, sem a prévia instauração de processo administrativo regular, configura exercício autônomo de poder punitivo estatal, não podendo ser caracterizada como mero desdobramento de penalidade anteriormente aplicada.

Dessa forma, revela-se manifesta a ilegalidade do ato que determinou a cassação da CNH definitiva do impetrante, sem que fosse precedido por processo administrativo regularmente instaurado, impondo-se, por conseguinte, o imediato restabelecimento do documento até deliberação administrativa ulterior, devidamente fundamentada e conforme os ditames legais.

Pelas razões impostas, a hipótese é de negar provimento ao recurso, com a ratificação do ato sentencial.

Diante do exposto e em consonância com a fundamentação
supra
,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação interposto e, em sede de remessa necessária,
RATIFICO
a sentença que concedeu a segurança.

Deixo de majorar os honorários advocatícios, nos termos do artigo 85, § 11o, do Código de Processo Civil, visto que incabíveis na espécie.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/02/2026